Tribunal: TJDFT
Processo: 0018854-94.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0018854-94.2015.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDO: IRANI MARIA FICHE MUNIZ DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. OBJETO. DIFERENÇAS DE PROVENTOS DECORRENTES DE REENQUADRAMENTO DE SERVIDORES INATIVOS OBTIDO EM SEDE DE AÇÃO MANDAMENTAL. PRETENSÃO PROMOVIDA PELO SINDICATO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO COM O AVIAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PRETENSÃO FORMULADA POR SINDICADO. APROVEITAMENTO DO SUBSTITUÍTO PROCESSUALMENTE. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO LIMITADA ÀS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO LEGAL. COBRANÇA DE EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOSDECORRENTES DE DECISÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VIABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA NA AÇÃO MANDAMENTAL. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO DAS DIFERENÇAS RECONHECIDAS. RETIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM A REDAÇÃO DITADA PELA LEI No 11.960/09. APLICAÇÃO IMEDIATA. LEI INSTRUMENTAL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL RESTRITA À ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO NO INTERVALO DE TEMPO COMPREENDIDO ENTRE A INSCRIÇÃO DO CRÉDITO EM PRECATÓRIO E O EFETIVO PAGAMENTO. ENTENDIMENTO SINALIZADO PELA SUPREMA CORTE. REGRA LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGALMENTE ESTABELECIDOS. MANUTENÇÃO. 1.O Distrito Federal, na condição de garantidor das obrigações do IPREV - Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, autarquia responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários dos segurados, consoante estabelecido no artigo 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital n.769/2008, jungido à obrigação de responder pelas obrigações assumidas pelo instituto previdenciário, reveste-se, portanto, de legitimação para ocupar a angularidade passiva da ação que tem como lastro subjacente a cobrança das diferenças das parcelas vencidas e vincendas decorrentes da revisão de proventos de aposentadoria de servidora distrital, notadamente quando germinadas anteriormente à criação do ente autárquico. 2. A impetração de mandado de segurança coletivo interrompe o fluxo do prazo prescricional incidente sobre a pretensão formulada, que, a seu turno, somente volta a fluir no momento em que a impetração é definitivamente resolvida, pois implica o trânsito em julgado o último ato positivo realizado no curso da relação procedimental mandamental, derivando dessa certeza de que, aviada ação de cobrança por substituída processualmente destinada à materialização dos efeitos retroativos originários da concessão da ordem, somente as parcelas eventualmente alcançadas pelo quinquênio prescricional sob aludidas premissas é que se tornam impassível de serem reclamadas. 3. Reconhecido o direito à revisão dos proventos de aposentadoria fruídos por servidora através de decisão judicial transitada em julgado, que, resolvendo o mandado de segurança manejado, concedera a ordem, materializando o direito, ignora comezinhos princípios de direito a tentativa de a administração restabelecer discussão acerca do direito reconhecido, pois já tornado intangível ante a autoridade inerente à coisa julgada, no bojo da ação aviada com o escopo de serem perseguidas as parcelas inerentes aos efeitos retroativos agregados ao decidido na impetração, pois exorbitam o alcance da ordem mandamental, reclamando sua realização material a utilização das vias ordinárias com esse único escopo, qual seja, o de materializar o decidido em toda sua extensão (STF, Súmulas 269 e 271). 4. A incidência dos juros moratórios, conquanto emirja de previsão legal destinada a assegurar ao credor compensação pela demora na percepção do que lhe é devido e apenar o obrigado pelo retardamento em que incorrera, não estando a Fazenda Pública infensa à sua incidência, que, consoante sucede com condenação originária de verba remuneratória devida a servidor, sujeita-se à regra geral que baliza a citação inicial como termo para contagem dos acessórios(CC, art. 405), resultando que, em se tratando de prestação formulada e reconhecida em sede mandamental, o termo inicial dos acessórios coincide com a data da notificação da autoridade impetrada, por encerrar o momento em que a administração é cientificada da pretensão, restando interrompida a prescrição e deflagrados os efeitos da mora. 5.Conquanto afirmada pela Suprema Corte a inconstitucionalidade parcial por arrastamento do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009 - ADIs 4.357 e 4.425 -, e modulados os efeitos da declaração, a desconformidade reconhecida, segundo exegese autêntica emanada da própria Suprema Corte, alcança apenas os créditos constituídos em face da Fazenda Pública já inscritos em precatório, não alcançando os créditos perseguidos e aqueles já objeto de reconhecimento judicial até o momento da expedição dos instrumentos requisitórios (Reclamações 20.611/DF e 21.147-SE), estando a matéria, ademais, afetada para resolução sob a forma de repercussão geral em recurso extraordinário (STF, RE 870.947-SE). 6.Sobejando controvérsia acerca do alcance da inconstitucionalidade afirmada sobre a fórmula legal que dispõe sobre a atualização e incremento dos créditos demandados e reconhecidos em face da Fazenda Pública e inexistindo pronunciamento definitivo advindo da Suprema Corte sobre a matéria, conquanto sinalize o entendimento que perfilhará sobre a questão, deve sobejar a regra que emana do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação ditada pela Lei no 11.960/09, devendo os créditos ser atualizados e acrescidos dos juros de mora na forma que estabelece até a data em que virem a ser inscritos em precatórios, observado, quanto aos créditos germinados antecedentemente, a sistemática legal anterior. 7. Os honorários advocatícios, de conformidade com os critérios legalmente delineados, devem ser mensurados em importe apto a compensar os trabalhos efetivamente executados pelos patronos da parte vencedora, observado o zelo com que se portaram, o local de execução dos serviços e a natureza e importância da causa, não podendo ser desvirtuados da sua destinação teleológica e serem arbitrados em importe desconforme com os parâmetros fixados pelo legislador (CPC, art. 20, §§ 3o e 4o). 8. Remessa necessária e apelos conhecidos. Desprovido o apelo do réu. Providos parcialmente a apelação da autora e a remessa necessária. Prejudicial de mérito rejeitada. Unânime. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1o do Decreto-Lei 20.910/32, postulando o reconhecimento da prescrição da pretensão da revisão do ato de aposentadoria; b) artigo 1o-F da Lei 9.494/97 c/c artigo 27 da Lei 9.868/99, insurgindo-se com relação ao índice fixado para fins de correção monetária. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, assinala ofensa aos artigos 2o, 5o, incisos II, e XXXV, 37, caput, 60, § 4o, incisos III e IV, e 97, todos da Constituição Federal, reiterando o argumento acerca do índice de atualização monetária incidente sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. De início, considerando que, em nova análise da matéria, sob o rito dos repetitivos, o Órgão Julgador adequou-se à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146/MG (Tema 905) e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/RJ (Tema 810), nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO aos recursos especial e extraordinário, exclusivamente, no que se refere ao índice de correção monetária. Não obstante, constata-se que o recorrente aponta violação a outro dispositivo legal, razão pela qual passo ao respectivo juízo de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no tocante à apontada violação ao artigo 1o do Decreto 20.910/32. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019